Tribunal: TJDFT
Processo: 0744684-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reformou a sentença para reconhecer a possibilidade de revogação da autorização de débito automático em conta corrente e determinar a cessação dos descontos, com fundamento na Resolução 4.790/2020 do Bacen.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza contratual da cláusula de débito automático, à compatibilidade da revogação com os princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, bem como quanto aos efeitos jurídicos da revogação, a justificar a integração ou modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.
5. O acórdão embargado reconheceu expressamente que a autorização para débito automático em conta corrente possui natureza precária e revogável, constituindo direito potestativo do tomador do empréstimo, conforme a Resolução 4.790/2020 do Bacen.
6. Restou consignado que a revogação da autorização não afasta a obrigação de pagamento da dívida, nem impede a adoção de outras formas de cobrança permitidas pela regulamentação aplicável, inexistindo afronta aos princípios da pacta sunt servanda ou da boa-fé objetiva.
7. A pretensão deduzida nos embargos evidencia inconformismo com a conclusão adotada no julgamento e objetiva o reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados nos embargos consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.